Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003543-50.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MILTON JOSÉ TONIAZZO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 37423980):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO TÃO SOMENTE O EFETIVO PREJUÍZO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem, exclusivamente, o integral ressarcimento do dano, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 7o, §1o, da Lei n. 8429/92, ao argumento de que a indisponibilidade por ser medida de caráter assecuratório, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil (Id. 43930981).
Recurso tempestivo (Id. 44185951).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Id. 48409966).
O recurso foi sobrestado em razão do TEMA 1055/STJ, conforme decisão desta Vice-Presidência lançada no Id. 74229984.
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta que, nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade, por ser medida de caráter assecuratório, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo TEMA 1055/STJ, em que se discutiu possibilidade (ou não) da “inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”, oportunidade em que, no julgamento do REsp 1862792/PR o STJ firmou a tese pela possibilidade da inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens:
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSURGÊNCIA ORIUNDA DE ACÓRDÃO DA CORTE PARANANENSE QUE CHANCELOU MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE, EXCLUINDO-SE, PORÉM, A QUANTIA REFERENTE À MULTA CIVIL. CONCLUSÃO ADVERSÁRIA DA COMPREENSÃO UNÍSSONA DESTA CORTE SUPERIOR NO PONTO DA NÃO INCLUSÃO DA MULTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO PARQUET ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA MULTA CIVIL NO IMPORTE A SER BLOQUEADO NA LIDE SANCIONADORA.
1. Cifra-se a controvérsia em saber se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.
2. Mesmo ao tempo do julgamento repetitivo acerca da dispensa de demonstração de dissipação patrimonial como requisito para a concessão da medida de indisponibilidade (REsp 1.366.721/BA), já havia pronunciamentos dos Julgadores desta Corte Superior acerca da inclusão da multa civil no importe a ser constrito na ação de improbidade. Essa posição se mostrou dominante, uníssona, pacífica e atual.
3. Não se pode deixar de registrar louváveis razões de decidir de algumas Cortes Locais, ao assinalarem que a multa civil não deveria ser incluída no decreto de indisponibilidade, por consubstanciar presunção de que haverá sanção futura, o que revelaria prática em prejuízo à garantia constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal.
4. O argumento adversário à inclusão da multa civil radica no fato de que não teria sido por displicência ou falta de motivação que o legislador tenha sinalizado o bloqueio de bens para assegurar a restituição do dano ao Erário ou a devolução do acréscimo patrimonial pessoal, sem fazer alusão aos possíveis - e contingentes - valores da sanção de multa civil.
5. Muito embora a premissa para o não cômputo do valor da multa civil, para certos ilustrativos de alguns Tribunais, como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concentre-se em alegada antecipação de pena, a interpretação que se deu neste colendo Superior Tribunal de Justiça é de que devem ser empreendidas providências para que o processo esteja assegurado quanto a eventual condenação futura, no que engloba a reprimenda pecuniária.
6. Além disso, ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, é possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública.
7. Essa providência de inclusão da multa civil na medida constritiva em ações de improbidade administrativa exclusivamente amparadas no art. 11 da Lei 8.429/1992 não implica violação do art. 7o., caput e parágrafo único, da citada lei, pois destina-se, de todo modo, a assegurar a eficácia de eventual desfecho condenatório à sanção de multa civil.
8. Recurso Especial do Parquet Paranaense conhecido para, em julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, fixar a seguinte tese: é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. Em consequência, dá-se provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, admitindo-se a inclusão do valor da multa civil na medida de indisponibilidade patrimonial.
(REsp 1862792/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 03/09/2021)
O órgão fracionário deste Sodalício, no entanto, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, entendeu que:
“(...) no que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, não vislumbro, in initio litis, a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender o efetivo prejuízo somada à possível multa, a ser eventualmente aplicada ao final do processo.
Não é de desconhecimento deste Relator que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de admitir o decreto de indisponibilidade de bens, compreendendo o valor da multa civil.
Entretanto, tal entendimento, salvo melhor juízo, implica em verdadeira antecipação de efeitos de futura condenação que poderá porventura não se concretizar, de modo que a comprovação da prática de atos ímprobos deve ser realizada após instrução probatória.(...)”
O recorrente sustenta violação ao artigo 7o, §1o, da Lei n. 8429/92, ao argumento de que a indisponibilidade deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1862792/PR – Tema 1055, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça